Tribunal: TJDFT
Processo: 0707737-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SAMAMBAIA/DF. JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRASÍLIA/DF. INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO. DE OFÍCIO. VEDAÇÃO. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO.

1. É relativa a competência para o processamento e julgamento de ação revisional.

2. Tratando-se de competência relativa, aplica-se ao caso o enunciado sumular n.o 33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

3. Por expressa disposição legal e por observância aos princípios do juiz natural e da perpetuatio jurisdicionis, a competência é firmada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado – 23a Vara Cível de Brasília/DF.